Tribunal: TCU
Processo: 021.660/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação instaurada em decorrência de indícios de irregularidades na contratação de serviços advocatícios por inexigibilidade de licitação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação instaurada, em processo apartado, em decorrência da constatação, nos processos de prestação de contas ordinárias do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat) e do Serviço Social do Transporte (Sest), relativas ao exercício de 2015 (TCs Processo 000.190/2017-9 e Processo 000.189/2017-0 , respectivamente) de indícios de irregularidade na contratação, em 5/11/2014, de serviços advocatícios, por inexigibilidade de licitação, do escritório Ferreira & Chagas Advogados. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar a Sra. Lucimar Silva Lopes Coutinho revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, §3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Clésio Soares de Andrade, da Sra. Nicole Carvalho Goulart e do Sr. Walter Viana Silva; 9.3. aplicar a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992 à Sra. Lucimar Silva Lopes Coutinho, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. enviar cópia deste acórdão aos responsáveis, ao Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte e ao Serviço Social do Transporte; 9.6. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte ao de sua oficialização no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.